Tribunal: TJES
Processo: 0019426-10.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019426-10.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FILOGOMES FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSO CIVIL.
EXECUTADO FALECIDO. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587, STJ.
HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. JUROS DE MORA. SELIC. EC 113. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
Somente admite-se o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio nos casos em que o óbito ocorreu após a efetivação da citação. Precedentes do e. STJ.

II
.
Na hipótese,
além de inviável o prosseguimento da demanda em face do devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução
previsto no artigo 110, do CPC/15, seja
em face do espólio ou dos herdeiros,
na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o
processo
como parte, eis que não triangulada a relação processual,
não pode ser substituído na forma prevista no
dispositivo supracitado.

III
. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente: REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019.” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

IV.
O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual se fixou a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

V.
Por outro lado, assiste razão ao apelante ao irresignar-se com relação aos juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, os quais deverão corresponder à taxa SELIC, nos temos do artigo 3º, da EC 113, contados, entretanto, a partir da data do trânsito em julgado, a teor do artigo 85, §16, do CPC/15.

VI.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019426-10.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: FILOGOMES FERNANDES DE OLIVEIRA

JU
I
Z: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO
DE
VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de FILOGOMES FERNANDES DE OLIVEIRA, cujo
decisum
extinguiu o feito executivo
por
ilegitimidade passiva
ad causam
d
a

parte
executad
a
, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado,
nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15. Sem custas, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais (Id. 7131983, pp. 30/49), sustentou a nulidade da sentença, porquanto proferida após decisão que havia arquivado provisoriamente os autos, acarretando a extinção da execução fiscal e na perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

Sequencialmente, asseverou a impossibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, devendo ser extirpada a condenação sofrida a este título na presente demanda.

Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para ser reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto não se tratar de instituição com registro na OAB, não satisfazendo, assim, os requisitos do Estatuto da Advocacia, e, Subsidiariamente, a reforma da sentença adequando os juros moratórios ao índice previsto no artigo 1-F, da Lei 9494/97, bem como o termo inicial para a sua incidência.

Novo recurso de apelação cível manejado pelo apelante no Id. 7131983, pp. 51/70.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento recursal
.

Prefacialmente, com espeque no princípio da unirrecorribilidade, não conheço do segundo apelo manejado pelo apelante.

Depreendo desta forma pois, como é cediço, “
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
” (
STJ
, AgInt no AREsp 889.096/PR, publicado em 12/08/2016).

Fixadas estas premissas, não assiste razão ao apelante ao requerer a nulidade da sentença tão somente por esta haver sido proferida após a decisão que determinou o arquivamento provisório, isso porque a extinção do feito ocorreu em virtude da ululante inviabilidade de
prosseguimento da demanda
executiva fiscal
em face d
a parte
apelad
a
, devedor
a
originári
a
,
falecid
a
antes da citação
,
quiçá se revelar
possível o redirecionamento da execução
previsto no artigo 110
1
, do CPC/15, seja
em face do espólio ou dos herdeiros,
na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o
processo
como parte, eis que não triangulada a relação processual,
não pode ser substituído na forma prevista no
dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
2.
"Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Desse modo, conforme entendeu
o
magistrad
o
sentenciante, ocorrido o falecimento do executado antes d
e sua citação na
ação executiva, a substituição da CDA encontra óbice na própria Súmula 392 STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Ademais, ainda que se cogitasse vicissitude procedimental pelo juízo
a quo
, por haver sentenciado após a determinação de arquivamento provisório, inexistiu comprovação de prejuízo concreto pelo recorrente, posto que não ultrapassada a inafastável extinção do feito por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Por fim, ainda que assim não fosse, i
mportante consignar que “
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016),
especialmente no caso dos autos, no qual o falecimento da parte executada ocorreu no ano de 2010 e o ajuizamento da ação deu-se no ano de 2012.

Novamente sem razão o apelante
ao alegar a impossibilidade de
cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução,
na medida em que, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
.
”

Noutras palavras, “
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente: REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019.
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Em relação ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública, a matéria restou pacificada após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual, em sede de repercussão geral, fixou-se a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (STF; RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Note-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário, conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (STJ; AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do e. STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que se decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (STJ; REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Por outro lado, assiste razão ao apelante ao irresignar-se com relação aos juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, os quais deverão corresponder à taxa SELIC, nos temos do artigo 3º, da EC 113, contados, entretanto, a partir da data do trânsito em julgado, a teor do artigo 85, §16, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial deverão corresponder à taxa SELIC, nos temos do artigo 3º, da EC 113.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
110,
CPC/15
.
Ocorrendo a morte de qualquer das
partes
, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.